Tribunal: TJSP
Processo: 0013097-32.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013097-32.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RENAN
LAURENTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçada a
matéria preliminar, deram provimento parcial ao recurso para, mantida a
condenação de Renan Laurentino como infrator da norma do artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e a pena
individual, total e definitiva de dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de
reclusão, fixar-lhe o regime inicialmente semiaberto para cumprimento, acrescida
do pagamento de doze (12) dias-multa, estimados no patamar legal mínimo, e
ficando mantida, no mais a sentença de primeiro grau, comunicando-se de
imediato o resultado do presente julgamento ao juízo da execução penal, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
2
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348
Comarca e Vara: Foro de Mauá – 2a Vara Criminal
Apelante: Renan Laurentino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Michel Carvalho da Silva
Voto no 13.306
Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova testemunhal. Policial.
Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Renan Laurentino em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 29, caput,
ambos do Código Penal, lhe aplicou a pena total e definitiva de dois
(2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de doze (12) dias-multa, vedado o apelo em liberdade.
Preliminarmente a defesa aponta a ilegalidade da prova
produzida ? violação do direito ao silêncio ? requerendo, destarte,
seu desentranhamento e a consequente absolvição do acusado.
Sucessivamente, almeja: a) o afastamento dos maus antecedentes
argumentando que, apesar de se tratar de condenações distintas, o
reconhecimento,
concomitante,
de
maus
antecedentes
e
reincidência, configura bis in idem; b) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, ainda que na fase extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
3
e sua compensação com a agravante da reincidência; c) fixação do
regime prisional aberto e; d) substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Requer, por fim, a abertura de
vista dos autos após a apresentação de parecer pelo Ministério
Público em homenagem à paridade das armas, ao contraditório e a
ampla defesa.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias o Ministério Público opinou por seu não provimento.
É o relatório.
Preliminarmente, como bem decidido pelo juízo de Mauá, não
há que se falar em prova ilícita e muito menos em qualquer
nulidade. Veja-se que os policiais em patrulhamento de rotina
abordaram os acusados que, questionados acerca da procedência
dos materiais que transportavam, confessaram informalmente o
ilícito de furto e até mesmo apontaram o local em que ocorreu o
crime. Ora, os policiais se limitaram a indagá-los e, se quisessem
permanecer calados, seu silêncio seria respeitado pelos policiais.
Veja-se que, até a confissão, os acusados sequer haviam
ainda recebido voz de prisão: afinal, carregar sacos em via pública
em si não é crime e, ainda que as circunstâncias autorizassem que
os policiais os interpelassem sobre o conteúdo daqueles sacos, os
acusados até então não estavam sequer na condição de imputados
e, consequentemente, não se impunha adverti-los de coisa alguma.
Renan e o corréu, como já dito, confessaram a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
4
fatos e nada há de ilegal em tal ato.
De igual modo não há que se falar em abertura de vista após
parecer da digna Procuradoria de Justiça que atua em segunda
instância como custos legis, em especial por nada mais ter sido
juntado aos autos.
No mérito, dá-se parcial provimento ao recurso somente para
readequar a pena.
Inequívoca a solução condenatória pela autoria desse ilícito
consumado de furto qualificado.
A materialidade delitiva do furto qualificado está devidamente
documentada nos autos, vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Em solo policial, Renan confessou a prática dos fatos,
aduzindo que estava na companhia do corréu Michel quando
passaram por uma obra, viram o portão aberto e resolveram furtar
algo para comprarem droga. Já estavam na rua com alguns
materiais quando foram abordados pelos policiais militares.
Destacou que, indagados pelos milicianos sobre a procedência dos
materiais, confessaram a prática dos fatos.
Em juízo mudou sensivelmente sua versão e passou a negar
a autoria dos fatos. Asseverou que pegaram material reciclado que
estava dentro da caçamba e, inclusive, conversaram com um rapaz
a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
5
Por sua vez, em solo policial, o corréu Michel também
confessou a imputação, narrando a mesma versão e, em juízo, em
face da sua revelia teve o procedimento respectivo desmembrado.
Os policiais militares Wilson e Jeferson testemunharam nos
autos que, durante patrulhamento de rotina, avistaram dois
moradores de rua em posse de dois sacos. Durante abordagem, viu-
se que carregavam consigo materiais de construção e ferramentas.
Indagados, os acusados confessaram a prática do delito, bem como
os conduziram até a obra.
Como é sabido, não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional
de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ – 6a T – AgRg no Ag
1.158.921/SP – Rel. Maria Thereza de Assis Moura – j. 17.05.2011
– v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T – AgRg no AREsp 482.641/RJ –
Rel. Jorge Mussi – j. 02.10.2014; 6a T – AgRg no AREsp
234.674/ES – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 22.05.2014; 6a T –
AgRg no REsp 1.216.354/SP – Rel. Marilza Maynard – j. 27.03.14;
5a T – AgRg no AREsp 366.258/MG – Rel. Laurita Vaz – j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
6
11.03.2014; 6a T – AgRg no AREsp 338.041/DF – Rel. Og
Fernandes – j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem
sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a saber: 2a T – RHC 118.086/SP – Rel. Gilmar Mendes – j.
03.12.2013; 2a T – HC 116.437/SC – Rel. Gilmar Mendes – j.
04.06.2013; 1a T – HC 73.518/SP – Rel. Celso de Mello – j.
26.03.1996.
Destarte, forma-se todo um sólido quadro de provas que, em
ambas as fases do procedimento, subscreve e sustenta a
idoneidade da responsabilização de Renan pela produção dolosa
do ilícito em comento.
Aliás, as provas adversas mostram-se robustas para incriminá-
lo, inclusive, por furto qualificado pelo concurso de pessoas, caindo
por terra a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
Assim, só resta manter a condenação de Renan como bem
decidido pelo juízo de Mauá.
A natureza das coisas subtraídas e as circunstâncias da
subtração, assim como a reincidência do apelante não admitem que
se fale em insignificância penal dos fatos e, sequer, em furto
privilegiado.
A pena aplicada não comporta reparos, mas tão somente o
regime de cumprimento imposto.
O Juízo a quo, atento às diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, aumentou a pena-base em um sexto (1/6) em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
7
acusado ostentar maus antecedentes, perfazendo dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão, acrescida do pagamento de onze
(11) dias-multa, o que assim fica mantido, visto que Renan ostenta
condenação com trânsito em julgado diversa daquela utilizada para
caracterização da reincidência, a ser aplicada na segunda fase de
fixação, coadunando com entendimento desta Segunda Câmara
Criminal e não se podendo falar em bis in idem como quer a defesa.
Na segunda fase presente a agravante da reincidência,
procedeu-se ao aumento de um sexto (1/6) ? certidão de fls.
275-276. Veja-se que não é o caso de compensação com a
atenuante da confissão que se deu em solo policial, pois em juízo
Renan negou veementemente a imputação. Logo, a pena perfaz
dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão,
acrescida do pagamento de doze (12) dias-multa, que se torna
definitiva ante ausência de causas de aumento ou diminuição de
pena.
Entretanto, o regime prisional inicial de cumprimento de pena
deve ser o semiaberto, ponderado, no caso, o enunciado da súmula
269 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando-se aqui a
reincidência do acusado, inclusive específica, não há como mais
favorecer o réu sequer a ferramenta do parágrafo 2o do artigo 387
do Código de Processo Penal, uma vez que não foi esse regime
definido com base exclusiva no montante de pena aplicado.
Inviáveis, ainda em face da reincidência específica, seja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013097-32.2019.8.26.0348 -Voto no 13306
8
suspensão, seja a substituição da pena privativa de liberdade
aplicada.
Em face do exposto, rechaçada a matéria preliminar, dá-se
provimento parcial ao recurso para, mantida a condenação de
Renan Laurentino como infrator da norma do artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código
Penal, e a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos, oito
(8) meses e vinte (20) dias de reclusão, fixar-lhe o regime
inicialmente
semiaberto
para
cumprimento,
acrescida
do
pagamento de doze (12) dias-multa, estimados no patamar legal
mínimo, e ficando mantida, no mais a sentença de primeiro grau,
comunicando-se de imediato o resultado do presente julgamento ao
juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator